Tribunal: TJSP
Processo: 1027521-18.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença de parcial procedência. Débito declarado inexigível. Pedido de indenização por danos morais afastado. Pretensão do autor de reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Não acolhimento. Existência de protestos e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença de parcial procedência. Débito declarado inexigível. Pedido de indenização por danos morais afastado. Pretensão do autor de reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Não acolhimento. Existência de protestos e negativações anteriores levados a efeito por outros credores. Dano moral não configurado porque não há idoneidade moral a ser resguardada. Inteligência da Súmula 385, do STJ. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.